Tribunal: STF
Processo: Rcl 45755
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, ao aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao caso, teria afrontado o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
    Narra-se que o Tribunal a quo, após expedido e pago o requisitório de pagamento, julgou parcialmente procedente recurso interposto pelo ora beneficiário, para determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. 
    Sustenta-se incorreta aplicação ao caso concreto do tema 810 do STF, “uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório.” (eDOC 1, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Em questão de ordem, entendeu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade:
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)
    O ato apontado como reclamado (eDOC 9, pp. 74-75) determinou:
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810), em regime de repercussão geral, assentou que “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifou-se), em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados
    […]
    No caso, o acordão recorrido está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto afastou o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária.” 
    Por sua vez, no acórdão recorrido, de dezembro de 2019, decidiu-se (eDOC 8, pp. 159-163):
    “Portanto, os efeitos modulatórios concedidos pelas ADIs nº 4357 e 4425, aplicam-se exclusivamente aos precatórios expedidos antes de 2015.
    No caso dos autos, considerando que se trata de RPV complementar, a controvérsia não se enquadra na hipótese de modulação dos efeitos definida pelo STF. 
    […]
    Assim sendo, reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, não pode ser aplicado este índice.
    Tratando-se de complementação do valor principal já pago, visando a atualização decorrente do atraso do pagamento, não pode ser aplicado índice de correção monetária declarado inconstitucional. 
    Deve ser respeitada a tese firmada de que a inconstitucionalidade da remuneração oficial da caderneta de poupança tem por fundamento o fato de que a TR não reflete os índices inflacionários, contrariando a orientação de que a correção monetária e a inflação reflitam a variação de preços da economia.”
    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação em curso no Juízo de origem em questão é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas. 
    Conforme petição constante em eDOC 8, p.45 e decisão de eDOC 8, p. 49, infere-se que o valor da complementação em questão deriva de diferenças de juros e correção no trâmite da primeira requisição de requisição de pagamento, o que pressupõe a observância dos critérios de atualização definidos na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.
    Entendo, pois, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuris, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado nos precedentes citados.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do 0103639-29.2020.8.21.7000.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, nos termos do art. 989, III, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente